Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-37.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006808-37.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA CORREA HURTADO - CPF: 776.926.911-34 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1006808-37.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Recorrido(s): BENEDITA CORREA HURTADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO E INFORMAÇÕES SISTÊMICAS EM CONTESTAÇÃO – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que sua defesa se encontra acompanhada de áudio da contratação e informações sistêmicas, deixando clara a existência da relação jurídica entre os litigantes.

O lastro probatório sequer foi impugnado pela parte autora no momento oportuno, de onde deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

a) Conceder a liminar pleiteada;

b)
Condenar
a reclamada a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, à titulo de danos materiais, no valor de R$ R$ 1.078,66 [Hum mil e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos]que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

c)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor imposto.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, além da existência do próprio débito lançado na conta corrente da autora.

Ora, a ré juntou aos autos, áudio de ligação da contratação e informações sistêmicas, o que vem a demonstrar a existência da negada relação jurídica entre os envolvidos.

Saliento, sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrida, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a contestação.

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023